Tribunal: STF
Processo: ARE 1391673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL -APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -ART. 6° E 40, §1º, I, CR/1988 - SERVIDOR EFETIVADO PELA LC 100/2007 - ADI 4876/DF - EFEITOS A PARTIR DE 31/12/2015 PARA EDUCAÇÃO BÁSICA, SUPERIOR E EQUIVALENTES - RESP 1.135.162/MG - MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM IPSEMG - INCAPACIDADE PERMANENTE - MOLÉSTIA INCURÁVEL NÃO PREVISTA EM ROL TAXATIVO LEGAL - PROVENTOS PROPORCIONAIS - PARCELAS RETROATIVAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    - No julgamento da ADI n. 4.876, a Suprema Corte, em relação aos cargos abrangidos pela Lei Complementar n. 100/2007, deu efeito prospectivo à decisão, a partir de 12 meses contados da publicação da ata de julgamento. Contra este julgado, foram opostos embargos de declaração, acolhidos em parte, para, com relação aos servidores da educação básica e superior, estender o prazo até o final de dezembro de 2015.



    - O exc. STF ressalvou os efeitos da decisão àqueles que já estavam aposentados ou que haviam preenchido os requisitos para a aposentadoria, até a data de modulação de efeitos, exclusivamente para fins previdenciários, sendo mantida a aplicação do RPPS aos servidores, em consonância ao REsp 1.135.1621MG.



    - Considerando que a incapacidade laborativa permanente da autora para o exercício de sua função firmou-se em setembro/2008, tem-se que ela se enquadra nas exceções referidas na ADI 4876, o que lhe garante o direito à aposentadoria por invalidez.



    - O termo de aposentadoria será considerada no caso após 24 meses de afastamento da efetivação pela LC 100/2007.



    - Não abarcada a moléstia incurável da qual é acometida em rol taxativo legal, os proventos serão proporcionais, conforme regra geral do art. 40, §1 0, 1, da CR/1 988.



    - Diferenças retroativas eventualmente existentes deverão ser pagas desde a data em que deveria ser concedido o benefício previdenciário, devidamente corrigidos.



     - Consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947, em condenações não tributárias, é constitucional a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração de caderneta de poupança. Em relação à correção monetária, deve ser adotado o índice de preços ao consumidor amolo especial (IPCA-E)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Das provas dos autos, a autora, ora recorrida, ingressou no serviço público estadual nos quadros de Serviçal, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, desde o ano de 1.993, conforme se infere do documento de contagem de tempo, f.24v, juntado à inicial, sendo que ela foi efetivada por meio da Lei Complementar n. 100/2007.



    (...)



    Portanto, a autora se viu efetivada pela LC/100 ainda que de forma análoga, como restará demonstrado.



    Contudo, o excelso Supremo Tribunal Federal pronunciou-se pela inconstitucionalidade dessa forma de efetivação:



    (...)



    No julgamento, em observância ao princípio da segurança jurídica, o exc. STF modulou os efeitos do julgado, com o intuito de preservar as situações jurídicas dos servidores que se encontrassem aposentados ou que preenchessem os requisitos da aposentadoria, até doze meses após a data de publicação da ata daquele julgamento (01/04/2014). Posteriormente, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração contra aquela decisão. Vejamos:



    (...)



    Deduz-se, então, que o prazo da modulação dos efeitos do decidido na ADI 4876/DF foi estendido até 31/12/2015, para servidores da educação básica e superior, no qual se encontra inserida a parte."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente